Tribunal: TJDFT
Processo: 0727915-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Não há pedido liminar. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado se manifestar no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 1o de setembro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403